Tribunal: TJBA
Processo: 8002724-37.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002724-37.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANTONIO PEQUENO DOS SANTOS e outros Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA registrado(a) civilmente como CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO APELADO: BANCO BMG SA e outros Advogado(s):EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA registrado(a) civilmente como CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento à apelação para julgar improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a validade de contratação eletrônica com base em prova documental, diante de alegações de omissão, contradição e ausência de enfrentamento de fundamentos da sentença e de aspectos técnicos da contratação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise da cadeia negocial, da prova técnica e da manifestação de vontade do consumidor; (ii) estabelecer se os embargos de declaração foram utilizados indevidamente para rediscutir o mérito da causa, com caráter infringente e protelatório. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração exigem a demonstração efetiva de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto. O acórdão embargado enfrenta suficientemente as questões relevantes ao fundamentar a validade da contratação com base na análise conjunta de documentos, incluindo cópia do documento de identidade, biometria facial, cédula de crédito bancário e comprovante de transferência bancária. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia, conforme entendimento consolidado do STJ. A divergência quanto à valoração das provas entre o tribunal e o juízo de origem não configura vício sanável por embargos, mas mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento. O recurso revela intenção de rediscutir o mérito da causa, finalidade incompatível com a via dos embargos declaratórios. O caráter protelatório dos embargos resta configurado diante da reiteração de argumentos já analisados e rejeitados. Ainda que opostos para fins de prequestionamento, os embargos não podem ser acolhidos na ausência dos vícios legais, aplicando-se o art. 1.025 do CPC quanto à inclusão ficta dos elementos suscitados. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §§ 2º e 3º; art. 489, § 1º, IV; arts. 931, 934 e 937. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt na ExeMS 4151/DF, Rel. Min., Terceira Seção, j. 26.10.2022, DJe 03.11.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8002724-37.2024.8.05.0080, em que figuram como embargante ANTONIO PEQUENO DOS SANTOS e como embargado BANCO BMG S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR